Tribunal: TJSP
Processo: 1031365-75.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – Mora dos devedores fiduciantes – Pedido de indenização – Pretensão ao recebimento da diferença entre o valor de avaliação dos imóveis e aquele das dívidas – Adjudicação do imóvel pelo credor - Sem hipótese para aplicação do art. 804 do Código Civil – Falta de prova do fato constitutivo do direito alegado – Sentença de improcedência mantida.

Apelação não

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – Mora dos devedores fiduciantes – Pedido de indenização – Pretensão ao recebimento da diferença entre o valor de avaliação dos imóveis e aquele das dívidas – Adjudicação do imóvel pelo credor - Sem hipótese para aplicação do art. 804 do Código Civil – Falta de prova do fato constitutivo do direito alegado – Sentença de improcedência mantida.

Apelação não provida.